Tribunal: TJPA
Processo: 0019480-76.2015.8.14.0032
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LATROCÍNIO - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO COM FURTO ? IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI ? DOSIMETRIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COERENTES COM O CASO CONCRETO. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o animus necandi, sendo inviável a desclassificação do crime. Pena mantida. Circunstâncias judiciais bem fundamentadas. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00194807620158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ARILSON SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS)
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ZAIRA VASCONCELOS DE LIMA E DARIO AZEVEDO DE LIMA (ADVOGADO: MARCO AURELIO CASTRILLON NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO EM CONCURSO COM FURTO - IMPOSSIBILIDADE - CONFIGURAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI -
DOSIMETRIA - PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COERENTES COM O CASO CONCRETO. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de latrocínio quando o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi
, sendo inviável a desclassificação do crime. Pena mantida. Circunstâncias judiciais bem fundamentadas. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00194807620158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ARILSON SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS)
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ZAIRA VASCONCELOS DE LIMA E DARIO AZEVEDO DE LIMA (ADVOGADO: MARCO AURELIO CASTRILLON NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
ARILSON SANTANA DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, parte final do Código Penal, fixando-lhe a pena de 25 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 50 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
(...) o denunciado ARILSON SANTANA DOS SANTOS, na companhia dos adolescentes Alexandre Marques Santana e Rogério Silva da Costa, subtraiu para si, mediante grave ameaça e extrema violência física, uma motocicleta pertencente à vítima, causando-lhe a morte. Narra o caderno policial que o denunciado e os adolescentes, (...) encontraram a vítima sozinha em via pública em sua motocicleta enquanto caminhavam em direção ao local conhecido por Sovaco do Sapo, onde haviam combinado de ingerir mais bebida alcoólica. Neste instante o denunciado aduzindo que a vítima lhe devia algo, convidou os adolescentes para ¿acertar as contas¿ com a vítima. O denunciado e os adolescentes cercaram Tadeu, quando então passaram a exigir que este lhes entregasse a motocicleta. Diante da negativa da vítima em entregar o veículo de sua propriedade, Arilson sacou uma faca da cintura e, sem dar chance de defesa, visto que aquela estava cercada pelos adolescentes, desferiu vários golpes em direção à vítima, atingindo-a na região do peito, ocasionando lesões a órgão vital intratorácico. (...) em decorrência de tamanha violência caiu ao chão quase sem vida. (...)¿.
(sic)

Denúncia recebida em 10 de julho de 2015, fl. 76.

Aduz o Apelante que o crime praticado pelo réu é de competência do Tribunal do Júri, devendo ser reformada a pena. Alega que não restou caracterizado o tipo penal expresso na denúncia, eis que ausentes os elementos probatórios que indiquem o propósito do réu de matar para realizar o roubo ou para assegurar sua impunidade. Informa que não houve crime de latrocínio, mas crime de homicídio em concurso com crime de furto, eis que não houve o
iter criminis
da espécie roubo. Requer a reforma da sentença e a minoração da pena fixada.

Contrarrazões às fls. 279-286.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 04 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00194807620158140032
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: ARILSON SANTANA DOS SANTOS (ADVOGADO: RAIMUNDO ELDER DINIZ FARIAS)
ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO: ZAIRA VASCONCELOS DE LIMA E DARIO AZEVEDO DE LIMA (ADVOGADO: MARCO AURELIO CASTRILLON NETO)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
ARILSON SANTANA DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, parte final do Código Penal, fixando-lhe a pena de 25 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 50 dias multa.

Narra a peça acusatória que: ¿
(...) o denunciado ARILSON SANTANA DOS SANTOS, na companhia dos adolescentes Alexandre Marques Santana e Rogério Silva da Costa, subtraiu para si, mediante grave ameaça e extrema violência física, uma motocicleta pertencente à vítima, causando-lhe a morte. Narra o caderno policial que o denunciado e os adolescentes, (...) encontraram a vítima sozinha em via pública em sua motocicleta enquanto caminhavam em direção ao local conhecido por Sovaco do Sapo, onde haviam combinado de ingerir mais bebida alcoólica. Neste instante o denunciado aduzindo que a vítima lhe devia algo, convidou os adolescentes para ¿acertar as contas¿ com a vítima. O denunciado e os adolescentes cercaram Tadeu, quando então passaram a exigir que este lhes entregasse a motocicleta. Diante da negativa da vítima em entregar o veículo de sua propriedade, Arilson sacou uma faca da cintura e, sem dar chance de defesa, visto que aquela estava cercada pelos adolescentes, desferiu vários golpes em direção à vítima, atingindo-a na região do peito, ocasionando lesões a órgão vital intratorácico. (...) em decorrência de tamanha violência caiu ao chão quase sem vida. (...)¿.
(sic)

Aduz o Apelante que o crime em comento é de competência do Tribunal do Júri, devendo ser reformada a pena. Alega que não restou caracterizado o tipo penal expresso na denúncia, eis que ausentes os elementos probatórios que indiquem o propósito do réu de matar para realizar o roubo ou para assegurar sua impunidade. Informa que não houve crime de latrocínio, mas crime de homicídio em concurso com crime de furto, eis que não houve o
iter criminis
da espécie roubo. Requer a reforma da sentença e a minoração da pena fixada.

Não merece prosperar a pretensão do réu em desclassificar o delito de latrocínio para homicídio e furto. Da leitura das provas carreadas aos autos, verifico que a vítima tinha uma dívida pendente com o réu que combinou com os adolescentes de ¿acertar as contas¿. Ocorre que a vítima estava em sua motocicleta e o réu e seus comparsas o cercaram e exigiram que ele entregasse a moto, o que foi negado, quando então o réu passou a lhe desferir vários golpes de faca, sem dar chances de defesa, ocasionando-lhe a morte.

A
materialidade

delitiva
encontra-se comprovada no laudo de exame de corpo de delito, fls. 49-50 e nas provas orais colhidas no inquérito policial e durante toda a instrução processual.

A testemunha Dario de Araújo Oliveira, policial militar, afirmou em sede policial, fl. 17: ¿
que a vítima identificada como Tadeu Rodrigo Vasconcelos de Lima foi encontrado morto aparentemente com duas facadas no peito, logo ficou sabido que a moto em que ele estava fora levada pelos assassinos (...); que o primeiro suspeito de prenome Alex já havia sido capturado (...); que ¿Macapá¿ foi localizado por volta das 11h, ele confessou a participação no crime e confirmou que Arilson foi quem desferiu as duas facadas que ceifaram a vida da vítima, tudo porque queriam a motocicleta e Tadeu Rodrigo não quis entregá-la (...)¿. (sic)

O adolescente Alexandro Marques Santana afirmou em sede policial que
: ¿(...) rumaram para o local conhecido como Sovaco de Sapo, antes, porém, passaram pela rua conhecida como Baixada Fluminense, onde viram um sujeito em uma motocicleta, ele estava teclando em um celular (...) foi então que Arilson já muito embriagado os convidou para retornarem até onde estava aquele sujeito na moto, alegando que a vítima devia algo a ele, então, juntamente com ¿ALEX¿ apenas o acompanharam e cercaram aquele rapaz, quando então Arilson disse querer a moto, a vítima então se negou a entregá-la, desta feita Arilson sacou uma arma da cintura e sem dar a menor chance de defesa para a vítima desferiu duas ou mais estocadas contra esta (...) nesse ínterim ARILSON subiu na motocicleta e rumou para local incerto.¿

O réu, em sede policial, fl. 33, afirmou que:
¿(...) viu um sujeito em uma motocicleta, ele passou a jogar piadinhas para sua pessoa, foi então que decidiu matá-lo (...); que pegou a motocicleta da vítima, ligou-a e partiu (...) escondendo a moto no caminho para sua casa (...); que pretendia ficar com a moto somente para passear (...).¿

Em juízo, o réu negou que tenha tido a intenção de roubar a motocicleta da vítima. Porém, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede policial e em juízo, confirmaram que o réu afirmou que subtraiu a moto da vítima por meio de violência que resultou na morte desta. Ademais, a motocicleta foi encontrada abandonada e o resultado morte decorreu da violência empregada pelo réu com a finalidade de subtrair o referido veículo da vítima.

O policial militar Gerson Luis de Souza Pereira, afirmou que participou das investigações e que já havia prendido o réu antes por causa de um assalto no Planalto; que o acusado tem várias passagens pela polícia; que o pai foi na delegacia e informou sobre a motocicleta encontrada perto de sua casa; que Arilson foi preso de noite na casa de seu pai; que o acusado confessou o crime na delegacia.

Quanto à autoria delitiva, provas existem nos autos que confirmam a participação do réu no crime de latrocínio que teve como vítima Tadeu Rodrigo Vasconcelos de Lima.

Eis o entendimento jurisprudencial:
¿
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes."
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.PERSONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 4.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário
. (...). 10. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto." (TJDFT. AC. nº 20110110091439APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 28/07/2011) (Destaquei)
APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AO RÉU. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
- (...) II -
Evidenciado o interesse em subtrair coisa alheia móvel, e comprovada a ocorrência do resultado morte em razão da ação delitiva engendrada, a circunstância de a subtração não haver sido efetivada não elide a caracterização do crime de latrocínio na forma consumada, consoante orientação consolidada no enunciado sumular nº 610 do Excelso Supremo Tribunal Federal.
(...)
V - O desvalor da conduta no crime de latrocínio está relacionado ao emprego de violência e ao resultado morte e não propriamente ao valor econômico do bem que o agente deseja subtrair. (...) VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.706931, 20120710022653APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Relator Designado: NILSONI DE FREITAS, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2013, Publicado no DJE: 30/08/2013. Pág.: 215) (grifei)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para homicídio em concurso com crime de furto, eis que o conjunto probatório coligido nos autos é seguro em demonstrar o
animus necandi,
sendo inviável, portanto, o pleito do Apelante.

Quanto à redução da pena cominada, vejamos.

O MM. Juízo fixou a pena base em 26 anos de reclusão e 50 dias multa, considerando como circunstâncias negativas a culpabilidade, a conduta social e as consequências do delito, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas, coerentes e razoáveis. As demais circunstâncias devem ser mantidas como favoráveis ou neutras, uma vez que inexistem nos autos elementos capazes de levar a entendimento diverso.

Ausentes circunstâncias agravantes. Presente uma atenuante: menoridade, pois o réu tinha somente 18 anos na época dos fatos, conforme atesta o documento de fl. 35. Logo, mantenho a redução da pena, nos termos do art. 65, I do CP, em 01 (um) ano, perfazendo um total de 25 anos de reclusão, que deve permanecer como pena definitiva, eis que inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Desta forma, mantenho a pena em 25 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado e pagamento de 50 dias multa, não merecendo a sentença qualquer tipo de reparo.

Ressalto que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado
in casu
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 13 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator